Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012134-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV (AGRAVANTE), ALLIANZ EM LOANS S.C.S. (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (AGRAVADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (AGRAVADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (AGRAVADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (AGRAVADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE SUSPENDE E OBSTA A PRÁTICA DE ATO CONSOLIDAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS DA RECUPERANADA – DECURSO DO PRAZO DE BLINDAGEM E DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1- O período de blindagem não perdura
ad infinitum
. Neste caso, o período há muito se escoou, ressalvando que a própria Segunda Câmara de Direito Privado do TJMT, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19.

2- Decorrido inclusive o prazo de prorrogação do
stay period
, não há razão jurídica para manter a decisão agravada que impediu as credoras/Agravantes de praticarem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais, em especial porque não há prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, e do real impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária. Os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CORDIANT EMERGING LOAN FUND IV e ALLIANZ EM LOANS S.C.S. contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial, autuada sob o número 0008807-53.2019.8.11.0004, em que figura como parte contrária MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que deferiu o pedido de tutela requerida para ordenar que os credores CORDIANT EMERGIN LOAN FUND IV e ALLIANZ EM LOANS S.C.S., abstenham-se de praticar e suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436, que compõem a denominada Fazenda Santo Expedito.

Em suas razões, anotam as agravantes o não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, e a inexistência de decisão pretérita sobre a essencialidade dos bens imóveis, a qual não pode ser presumida, bem como a não comprovação do caráter essencial dos imóveis em discussão e impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária.

Alega que a decisão ofende a segurança jurídica e o princípio da não surpresa.

Defende que a suspensão de atos destinados à consolidação, transferência ou imissão na posse que não poderá persistir após findo o “stay period” (art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005).

Assim, pugna seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento para que seja revogada a tutela de urgência deferida.

Subsidiariamente, requer seja a tutela de urgência mantida apenas para os atos destinados à retirada dos Agravados da posse dos imóveis.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 94528591).

Contraminuta da parte agravada (ID 98386996).

Informações prestadas pelo Juízo singular referentes a processo diverso (ID 99460478).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 102267983).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de Recuperação Judicial ajuizado, em 16/07/2019, por MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, as quais compõem o grupo econômico MONTE ALEGRE.

Em 20/08/2019, o Magistrado de piso deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial.

Aduzindo que os credores Cordiant Emergin Loan Fund IV e Allianz em Loans S.C.S vem consolidando a propriedade de áreas rurais que compõem a FAZENDA SANTO EXPEDIDO, em 24/04/2021, visando salvaguardar suas atividades rurais, os Recuperandos protocolaram petição requerendo a concessão de tutela de urgência a fim de sobrestar o procedimento de consolidação/transferência de propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436 (Faz. Santo Expedito), praticado pelos ora Agravantes junto ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Ao analisar a questão, o Juízo Recuperacional concedeu a tutela de urgência, para ordenar que os credores CORDIANT EMERGIN LOAN FUND IV e ALLIANZ EM LOANS S.C.S. abstenham-se de praticar e suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436, que compõem a denominada Fazenda Santo Expedito.

Irresignados, os credores retro citados interpuseram o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a alegação de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, não se vislumbra sua ocorrência.

Primeiro, porque, após o protocolo da petição que deu azo à decisão agravada, os agravantes manifestaram-se acerca do pedido das recuperandas, como se vê do petitório de ID 55425822 dos autos de origem.

Segundo, porque, inobstante as decisões precedentes não tenham feito menção expressa acerca da essencialidade dos imóveis rurais matriculados sob os nos. 19.424 e 19.436, do CRI de Nova Xavantina/MT, é certo que estes compõem o acervo produtivo das recuperandas, utilizados como área agrícola cultivável nas atividades do Grupo, para a consecução plena da recuperação judicial.

Inclusive reconheceu o Juízo que já determinou anteriormente o sobrestamento da expropriação de imóveis rurais explorados pelos recuperandos.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, “simplesmente pelo fato dos imóveis em tela não haverem sido incluídos em decisão anterior que reconheceu a essencialidade de outros bens móveis dos recorridos, não implica em concluir que outros bens não são, também, essenciais às atividades do grupo econômico em recuperação e necessários ao soerguimento deste”.

Assim, não há se falar em ofensa ao princípio da não-surpresa ou da segurança jurídica.

Lado outro, é cediço que os bens essenciais ao exercício da atividade empresarial não poderão ser retirados da sociedade em recuperação, durante o período de suspensão das ações e execuções contra a devedora (art. 6o, § 4o da Lei no. 11.101/2005). A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS IMPOSTAS AO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DO DECURSO DO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO NO ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A despeito de o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05 assegurar o direito de os credores prosseguirem com seus pleitos individuais passado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data em que deferido o processamento da recuperação judicial, a jurisprudência desta Corte tem mitigado sua aplicação, tendo em vista tal determinação se mostrar de difícil conciliação com o escopo maior de implementação do plano de recuperação da empresa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 143802/SP (2015/0271182-5), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 13/04/2016)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE LEILÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FATO RELEVANTE SUPERVENIENTE. EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVA. 1. "(...) Embora o crédito de honorários advocatícios sucumbenciais surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n.11.101/2005,

segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n.13.043/2014."(REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015) 2. Caso concreto em que é incontroversa a essencialidade do bem, impondo-se manter a concessão da tutela cautelar a suspender a realização de leilões e a consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. 3. Superveniência de fato relevante consistente no julgamento, por esta Terceira Turma, do REsp 1.704.201/RS, interposto pelo Banco Triângulo no curso da mesma recuperação judicial contra o ora recorrido. 4. Reconhecimento da intempestividade da impugnação de crédito aviada pelo ora recorrente em face da classificação que o seu crédito recebera na recuperação. 5. Extraconcursalidade afastada. Fundamentos que se agregam à manutenção da decisão agravada. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1649186/RS (2017/0013285-1), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 26/08/2019)

Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei de Recuperação Judicial, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora e os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Nessa linha, aliás, a lei é incisiva: “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (artigo 47 da Lei n. 11.101/2005).

Eventual prosseguimento de ações paralelas, inclusive com risco de alienação precipitada do patrimônio da parte agravada, pode frustrar a sua manutenção no mercado, inviabilizando também a satisfação de outros tantos créditos.

Daí emerge o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC, o que autoriza o deferimento da tutela de urgência.

Ademais, consoante entendimento do STJ, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, alegadamente garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, para as atividades da sociedade recuperanda, dos bens pretendidos pelo credor" (AgInt no CC 143.203/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018). 2. Na hipótese o TJDFT reconheceu a essencialidade do bem para a recuperanda, notadamente por ser o referido imóvel a sede da própria sociedade empresária em processo de recuperação. Entender de forma diversa demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1861934/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO E JUÍZO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. NATUREZA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "No âmbito restrito de cognição do conflito de competência, o que se afirma é tão somente que consoante a jurisprudência pacífica desta Casa, o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação, a partir daí cabendo, se for o caso, os recursos pertinentes" (AgInt no CC 162.066/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 15/05/2019). 2. Os atos constritivos e expropriatórios, ainda que garantidos por alienação fiduciária, devem passar pela análise do Juízo da recuperação. Precedente: AgInt no CC 161.997/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 02/06/2020, DJe 04/06/2020. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no CC 170.595/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2020)

Levando em conta o atual momento em que se encontra a recuperação judicial, não se revela razoável, ainda que decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4, da Lei 11.101/2005, a retomada das ações individuais contra a empresa recuperanda.

Importa ressaltar que há jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda, devendo-se permitir o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Dessa maneira, ainda que o crédito não se sujeite ao plano de recuperação e as execuções prossigam, o juízo universal deve exercer o controle sobre atos constritivos de patrimônio, visando preservar a essencialidade do bem à atividade empresarial.

A esse respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa recuperanda, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 2.1. Em razão de os imóveis dados em garantia fiduciária constituírem o local onde são exercidas atividades de administração, gerenciamento, plantio e produção de maçãs (objeto social das recuperandas), não se revela possível a consolidação da propriedade fiduciária em favor da parte credora. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1677661/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012134-30.2021.8.11.0000

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 17/07/2019, as empresas Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda. e Monte Alegre Participações S/A, que compõem o grupo econômico Monte Alegre, promoveram o Pedido de Recuperação Judicial, que foi deferido em 20/08/2019.

Em 24/04/2021, sob a tese de que as credoras, ora Agravantes, Cordiant Emergin Loan Fund IV e Allianz em Loans S.C.S, passaram a promover atos de consolidação da propriedade de imóveis rurais que compõem a Fazenda Santo Expedido, as Recuperandas/Agravadas requereram a concessão de tutela de urgência para sobrestar o procedimento de consolidação/transferência de propriedade daqueles imóveis.

O pedido foi acolhido, determinando que as Agravantes deixem de praticar e/ou suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidar/transferir a propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436 (Fazenda Santo Expedito).

Inconformadas, as Agravantes requerem a reforma da decisão.

Em que pesem às judiciosas razões expostas pelo Relator para o desprovimento do Recurso, a causa posta, do meu ponto de vista, é mais simples do que parece, porque inobstante a essencialidade ou não dos bens, o período de blindagem não pode eternizar-se, isso é fato, não há dúvida. Inclusive o próprio STJ não admite que se eternize.

Na hipótese, o período de blindagem há muito se escoou, ressalvando que esta própria Câmara, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19.

Se não bastasse, conforme já exposto, o Julgador
a quo
impediu que as credoras/Agravantes pratiquem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436, que compõem a denominada Fazenda Santo Expedito. Contudo, não há qualquer prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, além de não haver prova do impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária.

Portanto, não vejo razão jurídica para manter a decisão agravada, já que os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

Com essas considerações, divirjo do voto do relator, para
cassar a decisão agravada
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012134-30.2021.8.11.0000

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 17/07/2019, as empresas Monte Alegre Fazendas Ltda., Monte Alegre Agrícola Ltda. e Monte Alegre Participações S/A, que compõem o grupo econômico Monte Alegre, promoveram o Pedido de Recuperação Judicial, que foi deferido em 20/08/2019.

Em 24/04/2021, sob a tese de que as credoras, ora Agravantes, Cordiant Emergin Loan Fund IV e Allianz em Loans S.C.S, passaram a promover atos de consolidação da propriedade de imóveis rurais que compõem a Fazenda Santo Expedido, as Recuperandas/Agravadas requereram a concessão de tutela de urgência para sobrestar o procedimento de consolidação/transferência de propriedade daqueles imóveis.

O pedido foi acolhido, determinando que as Agravantes deixem de praticar e/ou suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidar/transferir a propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436 (Fazenda Santo Expedito).

Inconformadas, as Agravantes requerem a reforma da decisão.

Em que pesem às judiciosas razões expostas pelo Relator para o desprovimento do Recurso, a causa posta, do meu ponto de vista, é mais simples do que parece, porque inobstante a essencialidade ou não dos bens, o período de blindagem não pode eternizar-se, isso é fato, não há dúvida. Inclusive o próprio STJ não admite que se eternize.

Na hipótese, o período de blindagem há muito se escoou, ressalvando que esta própria Câmara, em Recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente, prorrogou aquele prazo para o mês de agosto/2021, em virtude da pandemia do Covid-19.

Se não bastasse, conforme já exposto, o Julgador
a quo
impediu que as credoras/Agravantes pratiquem e determinou que suspendam, imediatamente, qualquer ato tendente a consolidação/transferência da propriedade dos imóveis rurais matriculados sob o no 19.424 e 19.436, que compõem a denominada Fazenda Santo Expedito. Contudo, não há qualquer prova do caráter essencial desses imóveis para o soerguimento das Recuperandas/Agravadas, além de não haver prova do impacto financeiro decorrente da excussão da alienação fiduciária.

Portanto, não vejo razão jurídica para manter a decisão agravada, já que os credores não podem permanecer no limbo, aguardando eternamente uma solução para receber o que lhe é devido.

Com essas considerações, divirjo do voto do relator, para
cassar a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021